Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (EMBARGANTE), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (EMBARGANTE), ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 17.043.376/0001-86 (EMBARGADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (EMBARGADO), FLAVIO ARRUDA - CPF: 594.387.111-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E OUTORGA DE PODERES PARA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO FORMAL INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios por ausência de citação formal.

II.

Questão em discussão

Discute-se se a juntada de procuração com poderes específicos, aliada ao comparecimento espontâneo aos autos, convalida a citação formal no redirecionamento da execução por sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica.

III.

Razões de decidir

Inviável a substituição da citação pelo comparecimento espontâneo ou por procuração com poderes para tanto, diante da exigência do art. 687 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O comparecimento espontâneo do executado, ainda que mediante procurador com poderes para receber citação, não convalida a ausência de citação formal exigida para sucessão processual prevista no art. 687 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em face do acórdão exarado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do
agravo de instrumento
interposto no bojo do cumprimento de sentença da ação de cobrança de aluguéis, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão singular que acolhera a exceção de pré-executividade apresentada por
Sérgio Arruda
, reconhecendo a nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios da empresa extinta
Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda.
, por ausência de citação formal e prévia dos sucessores processuais.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de
omissão

e

contradição
no v. acórdão, argumentando que
no caso específico do embargado Sérgio Arruda
, não se mostraria necessária nova citação formal, uma vez que este, ao apresentar a exceção de pré-executividade, teria
constituído advogado com poderes específicos para o recebimento de citações.

Sustenta que tal outorga de poderes seria suficiente para suprir o ato citatório, em razão do comparecimento espontâneo do executado aos autos por meio de seus patronos devidamente habilitados, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios,
com efeitos infringentes
, para que conste expressamente da decisão colegiada que, no caso do Sr. Sérgio Arruda, é desnecessária nova citação, bastando intimação de seus patronos já constituídos.

Certificado nos autos o
decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões

pelos embargados.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já suficientemente examinados no julgado recorrido.

Na hipótese em pauta, o acórdão embargado foi claro e objetivo ao
reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução aos ex-sócios da empresa executada
, em razão da
ausência de citação pessoal válida dos sucessores processuais
, na forma preconizada pelo art. 687 do CPC. Explicitou-se, de forma expressa e clara, que a extinção da pessoa jurídica não autoriza, de per se, a responsabilização patrimonial direta de seus sócios sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, cuja efetivação pressupõe a
citação regular dos substituídos processuais
.

Importa frisar, com a devida ênfase, que o acórdão expressamente
afastou a tese de comparecimento espontâneo como convalidante do vício de citação
, nos seguintes termos:

“(...) o argumento de que houve comparecimento espontâneo aos autos não tem o condão de convalidar a ausência de citação regular no caso de redirecionamento da execução por sucessão processual — instituto distinto da desconsideração da personalidade jurídica —, sobretudo por se tratar de responsabilização patrimonial limitada ao patrimônio partilhado na liquidação, o que demanda, inclusive, dilação probatória específica.” ID n. 302632350.

Desse modo,
não há omissão a ser suprida
, tampouco contradição a ser sanada. O embargante apenas demonstra inconformismo com o desfecho do julgamento, por não se conformar com a tese jurídica que fundamentou a decisão colegiada — o que não se insere no rol de hipóteses autorizadoras da oposição de embargos declaratórios.

O fato de o Sr. Sérgio Arruda haver constituído procurador com poderes para receber citação, mesmo que antes da nulidade reconhecida, não altera a conclusão adotada no julgado. Isto porque, conforme exaustivamente motivado na decisão embargada, a substituição processual decorrente da extinção voluntária da pessoa jurídica não prescinde de
procedimento formal de habilitação
, com a devida citação pessoal dos sucessores, nos termos do artigo 687 do CPC, sob pena de nulidade absoluta dos atos constritivos subsequentes.

O que se verifica, com efeito, é uma tentativa de modificação do resultado do julgamento por via imprópria, desvirtuando-se a natureza integrativa dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação da causa sob prisma recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator
Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025